Tribunal: CARF
Processo: 11543.720510/2012-28
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-06-04
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL. FILHOS MAIORES DE 24 ANOS.
A pensão alimentícia judicial é dedutível na apuração do imposto de renda devido, quando restar comprovado seu efetivo pagamento, como também o atendimento das normas do Direito de Família, em virtude do cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou, a partir de 28 de março de 2008, da escritura pública a que se refere a Lei no 5.869, de 1973, art. 1.124­A.
O fundamento da obrigação alimentar muda com a maioridade civil do alimentando, deslocando­se do dever de sustento próprio do poder de família para o “dever de solidariedade” resultante do parentesco, quando os filhos maiores provam não estarem em condições de prover a respectiva subsistência ou, se até os 24 anos de idade, frequentarem curso técnico ou de graduação universitária (Lei no 10.406, de 2002, arts. 5o, caput e § único, incisos I a V; 1.565; 1.566, inciso IV; 1.630; 1.631, caput; 1.632; 1.634, inciso I; 1.635, inciso III; 1.694, caput e § 1o; 1.695; 1.703; e 1.708, caput e § único).
Mantém­se a glosa das despesas de pensão alimentícia judicial que o contribuinte não comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a respectiva dedutibilidade.

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
11543.720510/2012-28
ACÓRDÃO
2202-010.799 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
04 de junho de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
DEO ROZINDO DA SILVA
RECORRIDA
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Exercício: 2011
IMPOSTO DE RENDA PESSOA FÍSICA. DEDUÇÃO. PENSÃO ALIMENTÍCIA
JUDICIAL. FILHOS MAIORES DE 24 ANOS.
A pensão alimentícia judicial é dedutível na apuração do imposto de renda
devido, quando restar comprovado seu efetivo pagamento, como também
o atendimento das normas do Direito de Família, em virtude do
cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou, a
partir de 28 de março de 2008, da escritura pública a que se refere a Lei no
5.869, de 1973, art. 1.124-A.
O fundamento da obrigação alimentar muda com a maioridade civil do
alimentando, deslocando-se do "dever de sustento" próprio do poder de
família para o “dever de solidariedade” resultante do parentesco, quando
os filhos maiores provam não estarem em condições de prover a
respectiva subsistência ou, se até os 24 anos de idade, frequentarem curso
técnico ou de graduação universitária (Lei no 10.406, de 2002, arts. 5o,
caput e § único, incisos I a V; 1.565; 1.566, inciso IV; 1.630; 1.631, caput;
1.632; 1.634, inciso I; 1.635, inciso III; 1.694, caput e § 1o; 1.695; 1.703; e
1.708, caput e § único).
Mantém-se a glosa das despesas de pensão alimentícia judicial que o
contribuinte não comprova ter cumprido os requisitos exigidos para a
respectiva dedutibilidade.

ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Fl. 133
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.799 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720510/2012-28
2
Acordam os membros do colegiado, por voto de qualidade, em negar provimento
ao recurso, vencidos os Conselheiros Thiago Buschinelli Sorrentino (relator), Ana Claudia Borges de
Oliveira e André Barros de Moura que davam-lhe provimento. Designada para redigir o voto
vencedor a Conselheira Sara Maria de Almeida Carneiro Silva.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)

(documento assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora Designada

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Andre Barros de Moura
(suplente convocado(a)), Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte em epígrafe foi emitida a Notificação de Lançamento do
Imposto de Renda da Pessoa Física – IRPF de fls. 13 a 18, em 12/11/2012,
referente ao exercício 2011, ano-calendário 2010, que apurou imposto
suplementar de R$_8.046,08, acrescido de multa de ofício e juros de mora.
Decorre tal lançamento de revisão procedida em sua declaração de ajuste anual,
quando foram verificadas as seguintes infrações:
Dedução Indevida de Pensão Alimentícia Judicial - Valor: R$_33.600,00. Motivo da
glosa: Falta de comprovação ou falta de previsão legal para sua dedução.
1) JANETE CARVALHO DE AZEREDO – o contribuinte não apresentou escritura
pública, decisão judicial ou acordo homologado judicialmente fixando o valor da
pensão alimentícia e a obrigatoriedade de pagamento de pensão alimentícia no
ano-calendário de 2010.
2) DANIEL AZEREDO ROZINDO, DENISE AZEREDO ROZINDO – o contribuinte não
apresentou escritura pública, decisão judicial ou acordo homologado
Fl. 134
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.799 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720510/2012-28
3
judicialmente fixando o valor da pensão alimentícia e a obrigatoriedade de
pagamento de pensão alimentícia a filhos maiores no ano-calendário de 2010.
Dedução Indevida a Título de Despesas Médicas – Valor: R$ 120,00. Motivo da
glosa: FERNANDA F. MACHADO QUINTAES – o contribuinte não apresentou
comprovante de despesas médicas conforme solicitado no Termo de Intimação
Fiscal. Dedução glosada por falta de comprovação.
A fundamentação legal das infrações encontra-se descrita na referida Notificação
de Lançamento.
Conforme Aviso de Recebimento de fls. 19/20, o contribuinte foi cientificado da
autuação em 19/11/2012.
Em 18/12/2012, apresentou impugnação ao lançamento (fls. 2 a 10),
acompanhada de documentos, alegando, em síntese, que:
- Há previsão legal para a dedução da pensão alimentícia declarada, a qual está
devidamente comprovada;
- Com base no art. 153, III, da CF, art. 43, I e II, do CTN, bem como no art. 8o, II,
“f”, da Lei no 9.250/1995, no art. 78 do Decreto no 3.000/99 e no art. 49 da IN SRF
15/2001, é impossível concluir pela falta de previsão em lei para a dedução da
pensão alimentícia paga pelo impugnante à sua ex-esposa e aos seus dois filhos,
decorrente da sentença proferida na Ação de Separação Consensual no 530/79,
razão pela qual a dedução é absolutamente legal;
- Na referida Ação de Separação Consensual foi proferida sentença em
19/09/1979, na qual o Juízo da Vara de Família de Vitória/ES houve por bem
homologar as condições estabelecidas, incluindo a que se refere à pensão
alimentícia;
- A superveniência da maioridade dos alimentandos não exonera o impugnante do
dever de prestar alimentos a que ficou judicialmente obrigado, pois, nos termos
da jurisprudência pacificada pelo STJ, não há que se falar em exoneração
automática da pensão alimentícia;
- Segundo as normas de direito de família, inexiste limite de idade para que uma
pessoa seja favorecida com a prestação de alimentos, devendo ser observado
apenas o critério da “proporção das necessidades do reclamante e dos recursos
da pessoa obrigada”;
- A sentença não foi desconstituída até a presente data, o que só poderia ocorrer
com o ajuizamento de ação de revisão/exoneração de alimentos;
- A sentença é ato válido, com plena vigência, e por fazer lei entre as partes, ainda
é fonte da obrigação do impugnante de prestar alimentos à sua ex-esposa e aos
seus dois filhos;
- A pensão que o impugnante é judicialmente obrigado a prestar, considerando as
atuais necessidades dos alimentandos, pensão alimentícia no valor de R$ 800,00
Fl. 135
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.799 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720510/2012-28
4
para a ex-esposa, bem como R$ 1.180,00 e R$ 820,00 para os filhos DENISE
AZEVEDO ROZINDO e DANIEL AZEVEDO ROZINDO, respectivamente, perfazendo
um total de R$ 2.800,00 por mês;
- Comprova o pagamento da pensão relativa ao ano-calendário de 2010 (doze
meses) por meio dos comprovantes de rendimentos pagos e de retenção do
Imposto de Renda na Fonte, cópia de cheques e comprovantes de depósitos, de
acordo com os valores acima expostos, totalizando um valor de R$ 33.600,00,
exatamente o montante deduzido em sua DIRPF 2011/2010;
- Requer a realização de diligência, nos termos do art. 16, IV, do Decreto-lei no
70.235/1972, para o fim de determinar ao Banco Itaú que forneça a relação dos
beneficiários dos cheques compensados relativos ao período compreendido entre
janeiro/2010 e dezembro/2010;
- É clara a ocorrência de bis in idem no caso em tela, uma vez que a União Federal
está a tributar duas vezes uma única renda, uma vez que o valor de R$ 33.600,00
pago a título de pensão alimentícia foi devidamente informado e tributado pelos
seus beneficiários;
- A jurisprudência do CARF caminha no mesmo sentido;
- Requer seja julgado parcialmente procedente o lançamento, mantendo-se tão
somente a glosa referente à dedução das despesas médicas.
Em 18/02/2014, o contribuinte juntou aos autos acórdão proferido pela 1a Turma
Especial do Conselho Administrativo de Recursos Fiscais (CARF), no qual este
anulou lançamento relativo à glosa da pensão alimentícia declarada no ano-
calendário de 2005.
Em sua petição, o interessado alega não existir motivo para se admitir e pensão
na DIRPF 2006 (objeto do acórdão do CARF) e não admitir a mesma pensão na
DIRPF 2011 (objeto dos autos).
É o relatório.
Cientificado da decisão de primeira instância em 25/02/2019, o sujeito passivo
interpôs, em 25/03/2019, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que:
a)
os pagamentos de pensão alimentícia são devidos e dedutíveis,
não sendo uma liberalidade do recorrente;
b)
os pagamentos de pensão alimentícia estão comprovados nos
autos.
É o relatório.

Fl. 136
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.799 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720510/2012-28
5
VOTO VENCIDO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Para manter o lançamento, o órgão julgador de origem adotou os seguintes
fundamentos:
A impugnação atende aos requisitos de admissibilidade previstos no Decreto no
7.574, de 2011, sendo tempestiva, e dela se toma conhecimento para apreciar as
razões de defesa.
Trata-se de lançamento referente às infrações de Dedução Indevida de Pensão
Alimentícia Judicial e Dedução Indevida de Despesas Médicas.
DA MATÉRIA NÃO IMPUGNADA
Primeiramente, ressalta-se que o contribuinte concorda com a infração de
Dedução Indevida de Despesas Médicas, no valor de R$ 120,00. Dessa forma,
conforme previsto no art. 58 do Decreto 7.574, de 2011, a matéria será
considerada não impugnada, razão pela qual não será objeto do presente
julgamento, sendo mantido o lançamento correspondente.
O crédito tributário relativo à matéria não impugnada foi pago em 28/02/2013
(fls. 79/80 e 82).
DA DEDUÇÃO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA JUDICIAL
São dedutíveis da base de cálculo mensal e na declaração de ajuste as
importâncias pagas a título de pensão alimentícia, inclusive a prestação de
alimentos provisionais, conforme normas do Direito de Família, em decorrência
de decisão judicial ou acordo homologado judicialmente ou por escritura pública,
a que se refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código
de Processo Civil.
O art. 78 do Decreto no 3.000, de 1999 – Regulamento do Imposto de Renda
(RIR/99), vigente à época, estabelece critérios para dedução de pensão
alimentícia judicial:
Art.78. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto, poderá ser deduzida a importância paga a título de pensão alimentícia
em face das normas do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão
judicial ou acordo homologado judicialmente, inclusive a prestação de alimentos
provisionais (Lei no 9.250, de 1995, art. 4o, inciso II).
Ressalte-se que o dispositivo acima transcrito foi reproduzido no Decreto no
9.580/2018, atualmente vigente.
A Lei no 5.869, de 1973, por seu turno, preconiza que:
Fl. 137
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.799 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720510/2012-28
6
Art. 1.124-A. A separação consensual e o divórcio consensual, não havendo filhos
menores ou incapazes do casal e observados os requisitos legais quanto aos
prazos, poderão ser realizados por escritura pública, da qual constarão as
disposições relativas à descrição e à partilha dos bens comuns e à pensão
alimentícia e, ainda, ao acordo quanto à retomada pelo cônjuge de seu nome de
solteiro ou à manutenção do nome adotado quando se deu o casamento. (Incluído
pela Lei no 11.441, de 2007).
§ 1o A escritura não depende de homologação judicial e constitui título hábil para
o registro civil e o registro de imóveis. (Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).
§ 2o O tabelião somente lavrará a escritura se os contratantes estiverem assistidos
por advogado comum ou advogados de cada um deles ou por defensor público,
cuja qualificação e assinatura constarão do ato notarial. (Redação dada pela Lei
no 11.965, de 2009)
§ 3o A escritura e demais atos notariais serão gratuitos àqueles que se declararem
pobres sob as penas da lei. (Incluído pela Lei no 11.441, de 2007).
No caso em tela, o contribuinte informou na Declaração de Ajuste Anual Exercício
2011, ano-calendário 2010, o pagamento de pensão alimentícia a Janete Carvalho
de Azevedo (R$ 9.600,00), Denise de Azevedo Rozindo (R$ 14.160,00) e Daniel de
Azevedo Rozindo (R$ 9.840,00). A dedução, contudo, foi integralmente glosada,
em razão de não ter sido apresentada escritura pública, decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente fixando o valor da pensão alimentícia e a
obrigatoriedade de pagamento de pensão alimentícia à ex-esposa e aos filhos
maiores no ano-calendário de 2010.
Em relação à pensão alimentícia declarada como paga a Janete Carvalho de
Azevedo, verifica-se que está devidamente comprovada, conforme acordo
homologado judicialmente (fls. 21 a 27) e comprovantes de depósito de fls. 28 a
54. Dessa forma, deve ser restabelecida a dedução correspondente.
Quanto à pensão declarada como paga aos filhos Denise e Daniel, os quais
completaram, no ano-calendário em análise, 41 e 38 anos, respectivamente,
cumprem algumas observações.
Analisando-se o acordo de separação juntado aos autos (fls. 21 a 25),o qual foi
homologado judicialmente conforme Sentença de fl. 27, datada de 19/09/1979,
verifica-se que a pensão alimentícia em benefício de Denise e Daniel tinha como
objetivo a educação e criação dos filhos menores, conforme trecho a seguir
transcrito:
4- Que o requerente marido contribuirá, mensalmente, como pensão alimentícia
para a requerente mulher, JANETE DE AZEVEDO ROZINDO, de 50 (cinqüenta ORT ́s
(Obrigações Reajustáveis do Tesouro Nacional); e para a educação e criação dos
menores, também com 30 (trinta) ORTN ́s (Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional), ou seja, 15 (quinze) ORTN ́s (Obrigações Reajustáveis do Tesouro
Nacional) para cada menor (...) (grifos acrescidos)
Fl. 138
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.799 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720510/2012-28
7
Portanto, conclui-se que a finalidade da pensão (educação e criação dos menores)
já havia sido cumprida pelo contribuinte anteriormente ao ano-calendário 2010,
haja vista os filhos já possuírem 38 e 41 anos de idade neste.
Ademais, não consta dos autos nenhum documento que indique a permanência
da obrigação de pagamento da referida pensão aos filhos maiores no ano-
calendário em análise.
Dessa forma, ainda que o contribuinte tenha anexado aos autos comprovantes de
pagamento dos valores declarados em benefício dos filhos, conclui-se que tais
pagamentos ocorreram por mera liberalidade, não tendo qualquer respaldo em
determinação judicial.
Destaque-se que, conforme prevê a legislação supracitada, somente o valor
estipulado em juízo está sujeito à dedução na apuração da base de cálculo do
Imposto de Renda, de modo que a importância paga a maior ou por liberalidade
não é dedutível.
Portanto, fica mantida a glosa da pensão alimentícia declarada em benefício de
Denise Azevedo Rozindo e Daniel Azevedo Rozindo, no valor de R$ 24.000,00.
Quanto à jurisprudência colacionada na impugnação do contribuinte, cumpre
ressaltar que, em regra, as decisões administrativas e judiciais estão adstritas às
partes e ao seu objeto (litígio), não podendo ser estendidas genericamente a
outros casos.
A jurisprudência administrativa e judicial só possui efeito vinculante em
determinados casos, tais como: existência de lei que lhe atribua eficácia
normativa (nos termos do art. 100, II, do CTN); aprovação de súmula do Conselho
Administrativo de Recursos Fiscais (CARF) por ato do Ministro de Estado da
Fazenda, nos termos do art. 75 da Portaria MF no 256, de 22 de junho de 2009;
existência de enunciado de súmula vinculante ou de decisão em controle
concentrado de inconstitucionalidade, proferidas pelo Supremo Tribunal Federal;
ocorrência de uma das hipóteses previstas nos §§4o, 5o e 7o do art. 19 da Lei no
10.522/2002, com a regulamentação da Portaria Conjunta PGFN/RFB no 1/2014.
Diante da inexistência das situações acima mencionadas, ou de qualquer outra
que vincule esta Turma de Julgamento, as decisões citadas pelo impugnante não
podem ser por ele aproveitadas.
Assim, o lançamento deve ser alterado para que seja restabelecida a pensão
alimentícia declarada como paga a Janete Carvalho de Azevedo, conforme
demonstrativo abaixo:
Fl. 139
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.799 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720510/2012-28
8

Diante do exposto, voto pela PROCEDÊNCIA PARCIAL da impugnação, para
restabelecer a dedução de pensão alimentícia no valor de R$ 9.600,00, apurando,
por conseguinte, saldo de imposto a pagar de R$ 5.406,08, sujeito a multa de
ofício e juros de mora, nos termos da legislação vigente.
Destaca-se que, do crédito tributário mantido, o valor de R$ 18,00 refere-se a
matéria não impugnada e foi pago, conforme fls. 79/80 e 82.
Porém, a legislação de regência não determina, ipso facto, nem ex ivre, a
desconstituição do título judicial com o transbordo da idade, seja ela 21 ou 24 anos. Não há limite
etário à concessão de alimentos na legislação civil.
Nesse sentido, a orientação firmada pelo Superior Tribunal de Justiça estabelece
que o título judicial somente poderá ser desconstituído mediante ação própria (revisional de
alimentos), ou no curso da própria ação de alimentos.
A propósito, confira-se o teor da Súmula 358/STJ:
O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a maioridade está
sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda que nos próprios autos.
Como o título judicial não foi desconstituído automaticamente pela passagem etária
dos alimentandos, a autoridade lançadora não poderia ter dispensado a observância da sentença
judicial existente, válida, vigente e eficaz, e a dedução pleiteada deve ser restabelecida.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário, e DOU-LHE PROVIMENTO.

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 140
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.799 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720510/2012-28
9

VOTO VENCEDOR

Sara Maria de Almeida Carneiro Silva – Redatora designada.
A matéria não é estranha no âmbito desta Turma que, por diversas vezes, em outra
composição, já se manifestou em sentido contrário àquele do Relator. Inclusive em recente
julgamento de caso semelhante tive a oportunidade de proferir voto vencedor. Refiro-me ao
Acórdão 2202-010.511, julgado em 6 de março de 2024.
No voto vencedor proferido no Acórdão 2003-000.029, o ilustre Conselheiro
Francisco Ibiapino Luz proferiu voto vencedor no qual analisou com profundidade a temática,
cujos fundamentos peço vênia para transcrever na íntegra, adotando-os como razões de decidir:
Peço especial vênia ao nobre relator para discordar da inferência de que a
fiscalização deveria "investigar a situação vivenciada pela alimentada
Bruna Rossi", como também da conclusão, embora concordando com a
tese paradigmática do eminente voto.
Como se há verificar, a presente análise tratará de indagações acerca das
circunstâncias em que o pagamento de pensão alimentícia a filho maior de
idade estará resguardado pelas normas do Direito de família, condição
necessária para a dedutibilidade pretendida pelo Recorrente. Nessa
perspectiva, verificando a jurisprudência deste Conselho sobre reportado
assunto, constatamos haver três suposições postas como respostas
possíveis para a problemática suscitada, as quais guiarão as diretrizes do
diagnóstico que se busca realizar. Assim entendido, o escopo do presente
estudo está a compreender aquilo que efetivamente diz reportada norma
tributária, como se passa o que alí está dito e de que modo a situação
fática a ela se subsume.
A primeira hipótese, representada pelo Acórdão no 2201-003.406 da 1o
Turma Ordinária da 2a Câmara da 2a Seção do CARF, em síntese, infere:
A administração não dispõe de competência para estender as regras da
dedução com dependente às de pensão alimentícia, estando a atividade
fiscal limitada a certificar-se do efetivo pagamento e do cumprimento das
normas do Direito de família.
Eis as evidências que sustentam patenteada inferência:
Fl. 141
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.799 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720510/2012-28
10
1. a administração pública deverá aplicar a lei de ofício, sendo-lhe vedado
exceder aos limites por ela impostos, porquanto legislar sobre direito
tributário se traduz atividade estranha à sua esfera de competência;
2. a Lei impõe regras próprias e distintas para a dedutibilidade de
dependente e pensão alimentícia, cujo ônus atribuído ao contribuinte
também implica direitos que lhes deve ser respeitados pela administração
pública;
3. ao estender as regras da dedução com dependente para a de pensão
alimentícia, a administração onera os contribuintes, por ultrapassar os
limites legais impostos, contexto vedado pelo art. 111 do CTN, já que a
legalidade ali imposta tanto serve para limitar direitos do contribuinte,
como para definir o ônus a ele imposto pela administração;
4. a administração deverá valorar a adequação do caso concreto ao
preceito legal abstrato, aí se incluindo as motivações por que referida
pensão foi concedida. A exemplo: formação acadêmica, desemprego
involuntário, incapacidade laborativa, etc. Por conseguinte, a atividade
fiscal está limitada a verificar: a existência do acordo/sentença/escritura
pública; se seus pressupostos de validade continuam a existir (condições
expressamente fixadas em seu texto) e se houve o efetivo pagamento.
A segunda hipótese, representada pelo Acórdão no 9202-007.117 da 2a
Turma da CSRF do CARF, em síntese, afirma:
Enquanto não cancelada judicialmente, a despesa com pensão alimentícia
concedida dentro das normas do Direito de família é dedutível,
independentemente da idade atingida pelo alimentando.
Eis suas evidências de origem:
1. no Direito de família, a pensão alimentícia se conforma com a
necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante, definidas
caso a caso, independentemente da idade de seu beneficiário;
2. ainda que afastadas as causas justificadoras de sua concessão, a pensão
alimentícia deverá continuar sendo paga até a respectiva exoneração
judicial - Súmula 209 (sic) do STJ;
3. não havendo limite de idade para o Direito Civil, não há que se exigi-la
para fins de dedução tributária. Portanto não se deve confundir limite de
idade para fins da relação de dependência no imposto de renda com
aquele destinado à concessão de pensão alimentícia.
A terceira hipótese, representada pelo Acórdão no 2401-005.793 da 1o
Turma Ordinária da 4a Câmara da 2a Seção do CARF, em síntese, sustenta:
Fl. 142
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.799 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720510/2012-28
11
A pensão alimentícia concedida conforme normas do Direito de família,
assim como o abatimento com dependentes estão vinculadas à concepção
de dependência econômica, motivo por que a dedução da primeira está
condicionada à observância das regras de dedutibilidades da segunda,
ainda que vigente o comando judicial.
Eis seus fundamentos:
1. mencionada dedução não está condicionada apenas ao decidido ou
ratificado judicialmente, já que afasta a interpretação isolada do
dispositivo legal;
2. a lei tributária pressupõe a prestação de alimentos como sendo
obrigação alimentar decorrente do poder familiar ou derivado da relação
de parentesco ou conjugal;
3. a conferência do cumprimento de requisitos estipulados na legislação
tributária para a dedução da pensão alimentícia não implica negação de
validade do decidido ou acordado judicialmente.
Oportuno registrar que a acepção do enfrentamento das reportadas
questões se dará apenas em tese, não sendo os respectivo casos concretos
abordados, porquanto alheios ao escopo do presente estudo. Dessa forma
definida, entendemos razoável sistematizar a pensão alimentícia sob os
seguintes horizontes:
1. da legislação tributária - Lei no 9.250, de 1995, arts. 4o, inciso III; 8o,
inciso II, alíneas "a", "b", "c" e "f", §§ 2o, inciso II, e 3o, e 35, caput; e
Decreto no 3.000, de 1999, art. 78, §§ 4o e 5o (vigente até 22/11/2018,
quando foi revogado pelo Decreto no 9.580, de 2018);
2. do Direito Civil - Lei no 10.406, de 2002, arts. 5o, caput; 1.565; 1.566,
inciso IV; 1.694, caput; 1.695 e 1.708, caput e § único.
Pensão alimentícia na perspectiva da legislação tributária
Posta assim a questão, confira-se o ordenamento presente na Lei no 9.250,
de 1995, arts. 4o, inciso III; 8o, inciso II, alíneas "a", "b", "c" e "f", §§ 2o,
inciso II, e 3o, e 35, caput:
Art. 4o. Na determinação da base de cálculo sujeita à incidência mensal do
imposto de renda poderão ser deduzidas:
[...]
III - a quantia, por dependente, de:
[...]
Fl. 143
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.799 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720510/2012-28
12
Art. 8o A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a
diferença entre as somas:
[...]
II - das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados [...] a médicos [...];
b) pagamentos de despesas com instrução [...];
c) à quantia, por dependente, de:
[...]
f) às importâncias pagas a título de pensão alimentícia em face das normas
do Direito de Família, quando em cumprimento de decisão judicial, inclusive
a prestação de alimentos provisionais, de acordo homologado
judicialmente, ou de escritura pública a que se refere o art. 1.124-A da Lei
no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de Processo Civil;
[...]
§ 2o O disposto na alínea a do inciso II:
[...]
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao
próprio tratamento e ao de seus dependentes;
[...]
§ 3o As despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando
realizadas pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial,
de acordo homologado judicialmente ou de escritura pública a que se
refere o art. 1.124-A da Lei no 5.869, de 11 de janeiro de 1973 - Código de
Processo Civil, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da
base de cálculo do imposto de renda na declaração, observado, no caso de
despesas de educação, o limite previsto na alínea b do inciso II do caput
deste artigo. (Redação dada pela Lei no 11.727, de 2008)
Art. 35. Para efeito do disposto nos arts. 4o, inciso III, e 8o, inciso II, alínea
c, poderão ser considerados como dependentes [...]. (grifo nosso)
Registre-se, ainda, que o Decreto no 3.000, de 1999, art. 78, §§ 4o e 5o -
vigente até 22/11/2018, quando foi revogado pelo Decreto no 9.580, de
2018 - ao regular o mandamento legal presente no § 3o acima disposto,
esclarece:
Art. 78. Na determinação [...], poderá ser deduzida a importância paga a
título de pensão alimentícia [...].
Fl. 144
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.799 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720510/2012-28
13
[...]
§ 4o Não são dedutíveis da base de cálculo mensal as importâncias pagas a
título de despesas médicas e de educação dos alimentandos, quando
realizadas pelo alimentante em virtude de cumprimento de decisão judicial
ou acordo homologado judicialmente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
§ 5o As despesas referidas no parágrafo anterior poderão ser deduzidas
pelo alimentante na determinação da base de cálculo do imposto de renda
na declaração anual, a título de despesa médica (art. 80) ou despesa com
educação (art. 81) (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Consoante interpretação literal do ordenamento legal acima, a
dedutibilidade atinente à pensão alimentícia judicial na apuração do
imposto de renda devido terá de acatar tão somente os seguintes
requisitos:
1. a comprovação do efetivo pagamento da obrigação (Lei no 9.250, de
1995, art. 8o, inciso II, alínea "f");
2. a comprovação do atendimento das normas do Direito de Família, em
virtude do cumprimento de decisão judicial, acordo homologado
judicialmente ou, a partir de 28 de março de 2008, da escritura pública a
que se refere a Lei no 5.869, de 1973, art. 1.124-A (Lei no 9.250, de 1995,
art. 8o, inciso II, alínea "f");
3. as quantias pagas a título de despesa médica e de educação dos
alimentandos, quando em virtude de decisão judicial ou acordo
homologado judicialmente, podem ser dedutíveis desde que em suas
respectivas "rubricas", obedecido o limite legal anual desta última, e não
como pensão alimentícia propriamente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, §
3o).
Nessa concepção, plausível evidenciar as 03 (três) rubricas distintas
apropriadas para a declaração das deduções com alimentando, quais
sejam:
1. "pensão alimentícia judicial", destinada para declaração do pagamento
da obrigação de alimento propriamente (art. 8o, inciso II, alínea "f");
2 "despesa médica", destinada para a declaração do pagamento dos
dispêndios a tal título, em cumprimento das normas do Direito de família
(art. 8o, inciso II, § 3o);
3. "despesa com educação", destinada para a declaração do pagamento
dos dispêndios dessa designação, em cumprimento das normas do Direito
de família (art. 8o, inciso II, § 3o).
Fl. 145
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.799 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720510/2012-28
14
Conforme se depreende do até então exposto, aludida ordem legal
somente vai além do objeto da presente análise - pensão alimentícia -
exclusivamente quanto às despesas médica e com educação de
alimentando (art. 8o, § 3o). Nesse panorama, remete tais deduções para os
preceitos dispostos nas alíneas "a" e "b" do apontado art. 8o, II,
respectivamente, quedando silente quanto à alínea "c" desse mesmo
artigo, que trata da dedução com dependentes. Ademais, de igual modo,
não se observa qualquer referência direta ao art. 35 da citada matriz legal,
o qual define quem poderá ser dependente para fins de dedutibilidade do
imposto devido.
A par disso, é forçoso crer ser razoável interpretação sistêmica que
pretenda condicionar a dedutibilidade de pensão alimentícia ao
cumprimento das regras destinadas àquela com dependentes, porque
inexistente correlação entre uma e a outra. Afinal, o comando funcional ali
presente - art. 8o inciso II, alínea "f", § 3o - assim o quis, já que
extremamente preciso ao remeter a disciplina da primeira ao cumprimento
das normas do Direito de família, excepcionando apenas as condicionantes
para a dedutibilidade das despesas médica e de instrução com
alimentando.
Como visto, a vinculação da dedução de pensão alimentícia ao
atendimento das condições de dependência não está estabelecida no
supracitado art. 8o, inciso II, alínea "f", - o qual preserva sua autonomia
normativa. Assim sendo, embora pareça que ela ali está parcialmente
prevista, via § 3o, a isso fazendo referência indireta, crível se interpretar
tratar-se do pagamento de despesas médica e com educação de
alimentando, e não da dedução de dependente. Logo, a referência indireta
apontada mediante especificado parágrafo (§ 3o) sujeita pretendidas
dedutibilidades somente à obrigatoriedade de serem declaradas em suas
próprias rubricas, como também ser respeitado o limite anual da despesa
com instrução própria ou de dependente.
Pensão alimentícia na perspectiva do Direito Civil
Assimilado o que efetivamente disse citada norma tributária, oportuno
trazer a configuração que a Lei no 10.406, de 2002, arts. 5o, caput e §
único, incisos I a V; 1.565; 1.566, inciso IV; 1.630; 1.631, caput; 1.632;
1.634, inciso I; 1.635, inciso III; 1.694, caput e § 1o; 1.695; 1.703; e 1.708,
caput e § único; dá ao referenciado assunto. Nestes termos:
Art. 5o A menoridade cessa aos dezoito anos completos, quando a pessoa
fica habilitada à prática de todos os atos da vida civil. (grifo nosso)
Fl. 146
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.799 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720510/2012-28
15
Parágrafo único. Cessará, para os menores, a incapacidade:
I - pela concessão dos pais, ou de um deles na falta do outro, mediante
instrumento público, independentemente de homologação judicial, ou por
sentença do juiz, ouvido o tutor, se o menor tiver dezesseis anos completos;
II - pelo casamento;
III - pelo exercício de emprego público efetivo;
IV - pela colação de grau em curso de ensino superior;
V - pelo estabelecimento civil ou comercial, ou pela existência de relação de
emprego, desde que, em função deles, o menor com dezesseis anos
completos tenha economia própria.
Art. 1.565. Pelo casamento, homem e mulher assumem mutuamente a
condição de consortes, companheiros e responsáveis pelos encargos da
família. (grifo nosso)
Art. 1.566. São deveres de ambos os cônjuges:
[...]
IV - sustento, guarda e educação dos filhos; (grifo nosso)
Art. 1.630. Os filhos estão sujeitos ao poder familiar, enquanto menores.
(grifo nosso)
Art. 1.631. Durante o casamento e a união estável, compete o poder
familiar aos pais; na falta ou impedimento de um deles, o outro o exercerá
com exclusividade. (grifo nosso)
Art. 1.632. A separação judicial, o divórcio e a dissolução da união estável
não alteram as relações entre pais e filhos senão quanto ao direito, que aos
primeiros cabe, de terem em sua companhia os segundos. (grifo nosso)
Art. 1.634. Compete a ambos os pais, qualquer que seja a sua situação
conjugal, o pleno exercício do poder familiar, que consiste em, quanto aos
filhos:
I - dirigir-lhes a criação e a educação; (grifo nosso)
Art. 1.635. Extingue-se o poder familiar:
[...]
III - pela maioridade; (grifo nosso)
Art. 1.694. Podem os parentes, os cônjuges ou companheiros pedir uns aos
outros os alimentos de que necessitem para viver de modo compatível com
Fl. 147
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.799 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720510/2012-28
16
a sua condição social, inclusive para atender às necessidades de sua
educação.
§ 1o Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do
reclamante e dos recursos da pessoa obrigada. (grifo nosso)
Art. 1.695. São devidos os alimentos quando quem os pretende não tem
bens suficientes, nem pode prover, pelo seu trabalho, à própria mantença,
e aquele, de quem se reclamam, pode fornecê-los, sem desfalque do
necessário ao seu sustento. (grifo nosso)
Art. 1.703. Para a manutenção dos filhos, os cônjuges separados
judicialmente contribuirão na proporção de seus recursos.
Art. 1.708. Com o casamento, a união estável ou o concubinato do credor,
cessa o dever de prestar alimentos.
Parágrafo único. Com relação ao credor cessa, também, o direito a
alimentos, se tiver procedimento indigno em relação ao devedor. (grifo
nosso)
Igualmente relevante, seguem excertos da Lei no 5.478, de 1968, que
dispõe sobre a ação de alimentos:
Art. 15. A decisão judicial sobre alimentos não transita em julgado e pode a
qualquer tempo ser revista, em face da modificação da situação financeira
dos interessados.
Art. 21. O art. 244 do Código Penal passa a vigorar com a seguinte redação:
"Art. 244. Deixar, sem justa causa, de prover a subsistência do cônjuge, ou
de filho menor de 18 anos ou inapto para o trabalho ou de ascendente
inválido ou valetudinário, não lhes proporcionando os recursos necessários
ou faltando ao pagamento de pensão alimentícia judicialmente acordada,
fixada ou majorada; deixar, sem justa causa, de socorrer descendente ou
ascendente gravemente enfermo:
Pena - Detenção de 1 (um) ano a 4 (quatro) anos [...];
Art. 27. Aplicam-se supletivamente nos processos regulados por esta lei as
disposições do Código de Processo Civil.
Preliminarmente, como se há verificar, a solução do imbróglio está em
saber até onde o pagamento de pensão alimentícia resulta do
cumprimento da obrigação de alimentos, e não de liberalidade do
alimentante. Aquela, dedutível na apuração do imposto devido, porque
decorrente do atendimento das normas do Direito de Família, em virtude
do cumprimento de decisão judicial, acordo homologado judicialmente ou
Fl. 148
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.799 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720510/2012-28
17
escritura pública referida na Lei no 5.869, de 1973; esta, indedutível, por
falta de previsão legal.
Nessa ótica, aproprio-me do entendimento exarado pelo Superior Tribunal
de Justiça (STJ), responsável por uniformizar a interpretação da lei federal,
solucionando definitivamente os litígios civis e criminais, exceto quando a
contenda envolva matéria constitucional ou da justiça especializada.
Confira-se:
AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. AGRAVO DE
INSTRUMENTO. DIVÓRCIO. ALIMENTOS. FILHA MAIOR DE IDADE.
LEGITIMIDADE ATIVA. PEDIDOS. CUMULAÇÃO. POSSIBILIDADE. SÚMULA No
568/STJ. ART. 538 DO CPC/1973. MULTA. CABIMENTO. 1. Recurso especial
interposto contra acórdão publicado na vigência do Código de Processo
Civil de 1973 (Enunciados Administrativos nos 2 e 3/STJ).2. A filha maior de
idade tem legitimidade ativa para postular alimentos do seu genitor.3. A
obrigação alimentar do pai em relação aos filhos não cessa
automaticamente com o advento da maioridade, a partir da qual subsiste
o dever de assistência fundada no parentesco sanguíneo, devendo ser
dada a oportunidade ao alimentando de comprovar a impossibilidade de
prover a própria subsistência ou a necessidade da pensão por frequentar
curso técnico ou universitário. Precedentes.4. [...]. 6. Agravo interno não
provido. (STJ - AgInt no Agravo em Recurso Especial No 970.461 - RS
(2016/0220501-3), 3a Turma do STJ, Rel. Ricardo Vilas Bôas Cuevaghi. j.
27.02.2018, unânime, DJe 08.03.2018) (grifo nosso)
CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS. LITISCONSÓRCIO PASSIVO
NECESSÁRIO. EXISTÊNCIA. CURSO SUPERIOR CONCLUÍDO. REALIZAÇÃO DE
PÓS-GRADUAÇÃO. NECESSIDADE/POSSIBILIDADE. Os alimentos devidos em
razão do poder familiar ou do parentesco, são instituídos, sempre, intuitu
personae, para atender os ditames do art. 1.694 do Código Civil que exige a
verificação da necessidade de cada alimentado e a possibilidade do
alimentante, razão pela qual, quando fixados globalmente, ainda assim,
consistem em obrigações divisíveis, com a presunção - salvo estipulação da
sentença em sentido contrário - que as dívidas são iguais, 2. O advento da
maioridade não extingue, de forma automática, o direito à percepção de
alimentos, mas esses deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e
passam a ter fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a
prova da necessidade do alimentado. 3. O estímulo à qualificação
profissional dos filhos não pode ser imposto aos pais de forma perene, sob
pena de subverter o instituto da obrigação alimentar oriunda das relações
de parentesco, que tem por objetivo, tão só, preservar as condições
Fl. 149
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.799 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720510/2012-28
18
mínimas de sobrevida do alimentado. 4. Em rigor, a formação profissional
se completa com a graduação, que, de regra, permite ao bacharel o
exercício da profissão para a qual se graduou, independentemente de
posterior especialização, podendo assim, em tese, prover o próprio
sustento, circunstância que afasta, por si só, a presunção iuris tantum de
necessidade do filho estudante. 5. Persistem, a partir de então, as relações
de parentesco, que ainda possibilitam a percepção de alimentos, tanto de
descendentes quanto de ascendentes, porém desde que haja prova de
efetiva necessidade do alimentado. 6. Recurso especial não provido. (STJ -
Recurso Especial no 1505079/MG (2015/0001500-1), 3a Turma do STJ, Rel.
Nancy Andrighi, 13.12.2016, unânime, DJe 01.02.2017) (grifo nosso)
RECURSO ESPECIAL. DIREITO CIVIL. FAMÍLIA. ALIMENTOS. MAIORIDADE.
SÚMULA No 358/STJ. NECESSIDADE. PROVA. CONTRADITÓRIO. 1. O
advento da maioridade não extingue, de forma automática, o direito à
percepção de alimentos, os quais passam a ter fundamento nas relações de
parentesco, em que se exige a prova da necessidade do alimentado, que
não foi produzida no caso concreto. 2. Incumbe ao interessado, já maior de
idade, nos próprios autos e com amplo contraditório, a comprovação de
que não consegue prover a própria subsistência sem os alimentos ou,
ainda, que frequenta curso técnico ou universitário. 3. Recurso especial
parcialmente conhecido e nesta parte provido para determinar o retorno
dos autos ao Tribunal de origem. (STJ - REsp 1587280 / RS Recurso Especial
2014/0332923-0, 3a Turma do STJ, Rel. Ricardo Vilas Bôas Cuevas,
05.05.2016, unânime, DJe 13.05.2016) (grifo nosso)
PROCESSUAL CIVIL. CIVIL. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE ALIMENTOS.
CURSO SUPERIOR CONCLUÍDO. NECESSIDADE. REALIZAÇÃO DE PÓS-
GRADUAÇÃO. POSSIBILIDADE. 1. O advento da maioridade não extingue,
de forma automática, o direito à percepção de alimentos, mas esses
deixam de ser devidos em face do Poder Familiar e passam a ter
fundamento nas relações de parentesco, em que se exige a prova da
necessidade do alimentado. 2. É presumível, no entanto, - presunção iuris
tantum -, a necessidade dos filhos de continuarem a receber alimentos
após a maioridade, quando frequentam curso universitário ou técnico, por
força do entendimento de que a obrigação parental de cuidar dos filhos
inclui a outorga de adequada formação profissional. 3. Porém, o estímulo à
qualificação profissional dos filhos não pode ser imposto aos pais de forma
perene, sob pena de subverter o instituto da obrigação alimentar oriunda
das relações de parentesco, que tem por objetivo, tão só, preservar as
condições mínimas de sobrevida do alimentado. 4. Em rigor, a formação
profissional se completa com a graduação, que, de regra, permite ao
Fl. 150
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.799 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720510/2012-28
19
bacharel o exercício da profissão para a qual se graduou,
independentemente de posterior especialização, podendo assim, em tese,
prover o próprio sustento, circunstância que afasta, por si só, a presunção
iuris tantum de necessidade do filho estudante. 5. Persistem, a partir de
então, as relações de parentesco, que ainda possibilitam a percepção de
alimentos, tanto de descendentes quanto de ascendentes, porém desde que
haja prova de efetiva necessidade do alimentado. 6. Recurso especial
provido. (STJ - Recurso Especial no 1218510/SP (2010/0184661-7), 3a
Turma do STJ, Rel. Nancy Andrighi, 27.09.2011, unânime, DJe 03.10.2011)
(grifo nosso)
AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AÇÃO DE EXONERAÇÃO DE ALIMENTOS. MAIORIDADE.
FALTA DE COMPROVAÇÃO DA NECESSIDADE. REVISÃO. INCIDÊNCIA DA
SÚMULA N. 7/STJ. AGRAVO IMPROVIDO. 1. Nos termos da jurisprudência
desta Corte, em se tratando de filho maior, a pensão alimentícia é devida
pelo seu genitor em caso de comprovada necessidade ou quando houver
frequência em curso universitário ou técnico, por força do entendimento de
que a obrigação parental de cuidar dos filhos inclui a outorga de adequada
formação profissional. Porém, é ônus do alimentado a comprovação de
que permanece tendo necessidade de receber alimentos. Precedentes. 2.
Agravo regimental a que se nega provimento. (STJ - AgRg nos EDcl no
AREsp 791322 / SP. AGRAVO REGIMENTAL NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL 2015/0247311-8 ,
Terceira Turma do STJ, Relator Marco Aurélio Bellizze, 19/05/2016,
unânime, DJe 01/06/2016) (grifo nosso)
Súmula 358 - O cancelamento de pensão alimentícia de filho que atingiu a
maioridade está sujeito à decisão judicial, mediante contraditório, ainda
que nos próprios autos. (Súmula 358, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em
13/08/2008, DJe 08/09/2008, REPDJe 24/09/2008)
Oportuno ressaltar que a doutrina não diverge do STJ, conforme se pode
verificar nos excertos transcritos na sequência, da lavra de Maria Berenice
Dias e de Flávio Tartuce. Confirma-se:
Flávio Tartuce - Manual de Direito Civil, 2015:
No caso de menores, a obrigação alimentar é extinta quando atingem a
maioridade. Entretanto, por questão de justiça, essa extinção não ocorre
de forma automática, sendo necessária uma ação de exoneração. (grifo
nosso)
Maria Berenice Dias - Manual de Direito das Famílias, 2015:
Fl. 151
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.799 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720510/2012-28
20
Distingue a doutrina obrigação alimentar do dever de sustento, que se
vincula ao poder familiar e diz respeito ao filho menor de idade (CC 1.566 III
e 1.568). Uma vez cessado o poder familiar, pela maioridade ou
emancipação, termina o ciclo do dever de sustento e começa o vínculo da
obrigação alimentar. Dita mudança de natureza, no entanto, não enseja o
fim da obrigação, que precisa ser desconstituída judicialmente. No entanto,
para persistir o encargo, indispensável a prova da necessidade do credor.
[...]
Enquanto o filho se encontra sob o poder familiar, o pai não lhe deve
alimentos, o dever é de sustento. Trata-se de obrigação com assento
constitucional (CF 229): os pais têm o dever de assistir, criar e educar os
filhos menores. Esses são os deveres inerentes ao poder familiar (CC 1.634 e
ECA 22): sustento, guarda e educação.
Entre sustento e alimentos há considerável diferença. A obrigação de
sustento é imposta a ambos os pais. Trata-se de obrigação de fazer que
não possui relação com a guarda. Normalmente a obrigação alimentar é
imposta ao não guardião
[...].
O encargo de prestar alimentos é obrigação de dar, representada pela
prestação de certo valor em dinheiro. Os alimentos estão submetidos a
controles de extensão, conteúdo e forma de prestação. Fundamentalmente,
acham-se condicionados pelas necessidades de quem os recebe e pelas
possibilidades de quem os presta (CC 1.694, § 1o). Enquanto os filhos são
menores, a presunção de necessidade é absoluta, ou seja, juris et de jure.
Tanto é assim que, mesmo não requeridos alimentos provisórios, deve o juiz
fixá-los (LA 4o).
O adimplemento da capacidade civil, aos 18 anos (CC 5o), ainda que enseje
o fim do poder familiar, não leva à extinção automática do encargo
alimentar. Após a maioridade é presumível a necessidade dos filhos de
continuarem a perceber alimentos. No entanto, a presunção passa a ser
juris tantum, enquanto os filhos estiverem estudando, pois compete aos
pais o dever de assegurar-lhes educação (CC 1.694).
Posta assim a questão, consoante os preceitos transcritos anteriormente,
sintetiza-se, abaixo, o modo como se apresentam as normas do Direito de
família, para as quais a legislação tributária remeteu a disciplina da pensão
alimentícia dedutível:
Fl. 152
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.799 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720510/2012-28
21
1. o casamento, a união estável ou o concubinato do alimentando, como
também seu comportamento indigno em relação ao alimentante são as
únicas hipóteses previstas em lei de supressão automática do pagamento
da pensão alimentícia. Logo, nas demais circunstâncias, manifestada
cessação estará condicionada, obrigatoriamente, à prévia ponderação
entre a necessidade do alimentando e a possibilidade do alimentante (art.
1.708, caput e § único);
2. há duas categorias autônomas de obrigação alimentar a que estão
sujeitos os pais em relação aos filhos, independentemente da situação
conjugal estabelecida, quais sejam:
(a) a suportada na obrigação legal de exercício do poder familiar atinente
aos filhos menores de idade, aí se incluindo o dever de sustento, guarda e
educação (arts. 1.565; 1.566, inciso IV; 1.630; 1.631, caput; 1.632; 1.634,
inciso I e 1.703);
(b) a padecida no dever de solidariedade entre parentes, que a lei impõe
aos pais, no sentido de prestarem assistência aos filhos maiores de idade
que ainda careçam da ajuda para sobreviver (arts. 1.694, caput e § 1o, e
1.695);
3. citadas obrigações têm naturezas distintas, pois enquanto a
fundamentada no "dever de sustento" dos filhos menores de idade carrega
em si a presunção da necessidade dos alimentos em virtude da
incapacidade civil do alimentando; aquela assentada no "dever solidário"
do parentesco demanda prévia prova de sua efetiva necessidade por parte
do suposto necessitado;
4. a maioridade do alimentando cessa o poder familiar, implicando
extinção da causa justificadora do dever obrigacional de sustento, mas o
cancelamento de reportada imposição carece de decisão judicial, mediante
contraditório (STJ, Súmula no 358);
5. afastada a causa da obrigação de sustento pela maioridade do credor da
pensão, cabe ao seu devedor peticionar mencionado cancelamento em
ação exoneratória autônoma ou incidentalmente nos próprios autos onde
foram convencionados os alimentos;
6. o devedor da pensão tem o direito de optar por não provocar o
judiciário em face da maioridade civil do filho que completou 18 (dezoito)
anos de idade, caracterizando-se como sendo decorrentes de mera
liberalidade os pagamentos efetivados dali em diante. Afinal, quem decide
acerca do binômio "necessidade" x "possibilidades" é o juiz, ainda que se
Fl. 153
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.799 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720510/2012-28
22
trate do maior com até 24 (vinte e quatro) anos frequentando curso
técnico ou graduação universitária;
7. entende-se como prova suficiente para afastar citada liberalidade a
comprovação do pedido exoneratório, em ação autônoma ou nos próprios
autos, onde o encargo foi fixado, enquanto o magistrado não decidir a
questão;
8. a jurisprudência e a doutrina se alinham no sentido de que o filho maior
com até 24 (vinte e quatro) anos de idade tem direito à assistência baseada
no dever de solidariedade entre parentes, desde que prove a
impossibilidade de prover a própria subsistência ou a necessidade da
pensão por frequentar curso técnico ou de graduação universitária;
9. dita pensão no dever de solidariedade entre parentes não alcança o
capaz com 25 (vinte e cinco) anos ou mais de idade, como também aquele
maior com até 24 (vinte e quatro) anos, já graduado, mas cursando pós-
graduação;
10. autorizada judicialmente a continuidade do pagamento de pensão
alimentícia ao credor maior de idade - por impossibilidade de prover a
própria subsistência ou porque frequentando curso técnico ou de
graduação universitária - muda o fundamento da obrigação alimentar, que
deixa de ser decorrente do “dever de sustento” (arts. 1.565 e 1.566, inciso
IV); e passa a ter como base o “dever de solidariedade” resultante do
parentesco (arts. 1.694, caput e § 1o, e 1.695);
11. na dedutibilidade de pensão alimentícia paga a filho maior de idade,
quando a autoridade fiscal intima o contribuinte a comprovar o
cumprimento das normas do Direito de família, estar se exigindo a
validação do encargo decorrente do dever de solidariedade entre parentes,
e não no de sustento, já afastado com a maioridade civil. A título de
exemplo, intimação supostamente expedida em 2014 exigindo a
comprovação de pensão declarada em 2010, época em que o credor já
tinha atingido a maioridade, refere-se ao decidido ou acordado a partir de
análise do binômio "necessidade x possibilidade" por parte do magistrado
em face de petição exoneratória do alimentante, nada se referindo ao
dever de sustento próprio do filho menor.
Admitida a compreensão dada pelo Direito de família à presente questão,
quanto às hipóteses representativas dos entendimentos dados ao assunto
neste Conselho, com todas as vênias que possam nos dar os ilustres
julgadores que pensaram diferente, inferimos por discordar das teses
apontadas nas segunda e terceira proposições. Nestes termos:
Fl. 154
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.799 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720510/2012-28
23
1. Contrapondo a tese da segunda hipótese, tem-se:
(a) a restrição para a dedutibilidade se apresenta perante a natureza da
pensão concedida (no dever de sustento ou de solidariedade entre
parentes), e não sobre o pagamento em si, pois este ocorre por mera
liberalidade do alimentante, quando o filho atinge a maioridade civil e o
devedor opta por não peticionar judicialmente anunciada exoneração;
(b) somente existe pensão alimentícia de duas naturezas, a fixada no dever
de sustento do menor - cuja necessidade é legalmente presumida - e
aquela decorrente do dever de solidariedade entre parentes - em que a
determinação é precedida de ponderação do binômio "necessidade" x
"possibilidade" por parte do juiz. A primeira não se transmudando
automaticamente para a segunda, porquanto dependente de petição
exoneratória do alimentante. Logo, afastados os dois contextos, um pelo
alcance da maioridade do credor (pensão no dever de sustento); o outro
pela ausência de provocação judicial para a ponderação do já citado
binômio (pensão no dever de solidariedade entre parentes), para a
legislação tributária, nada mais ocorreu, senão pagamento continuado por
mera liberalidade do devedor;
(c) há, sim, limite de idade para o pagamento de pensão alimentícia no
Direito Civil, definido pelo atingimento da maioridade do filho que
completa 18 anos (dever de sustento). Contudo, a jurisprudência do STJ
tem acatado a extensão do citado encargo até o limite de 24 (vinte e
quatro) anos, excepcionalmente no caso do credor frequentar curso
técnico ou de graduação universitária. Esta não mais no dever de sustento,
em que a necessidade é presumida, mas, sim, no dever de solidariedade se
provada ser necessária;
2. Contrapondo a tese da terceira hipótese, tem-se:
(a) o eixo conceitual presente no art. 8o da Lei no 9.250, de 1995, por si só
já afasta o condicionamento da dedução de pensão alimentícia ao
cumprimento dos preceitos específicos na relação de dependência;
(b) considerando que a definição legal deve abranger o todo definido e tão
somente ele, como correlacionar pensão alimentícia com relação de
dependência, se a própria Lei assim não se pronunciou;
(c) pensar de modo diverso implicaria considerar perfeito o lançamento
fiscal com enquadramento legal de pensão alimentícia deduzida
indevidamente (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "f") e
descrição dos fatos apontando descumprimento das regras de
Fl. 155
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.799 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 11543.720510/2012-28
24
dependência, cujo enquadramento legal está na alínea "c" dos mesmos
artigo e inciso.
Visto o que efetivamente disse a norma tributária e como se dá o que lá foi
dito, oportuno o entendimento do modo como a situação fática se
subsume aos preceitos legalmente estabelecidos. Nesse mister, conforme
se observa na Notificação e Lançamento (fls. 52), a glosa discutida na
presente lide está fundamentada na falta de atendimentos das normas do
Direito de família, porquanto o acordo homologado judicialmente
apresentado, datado de 30/04/2002, tratava de obrigação alimentar
prestada no dever de sustento à alimentanda menor de idade Bruna Rossi,
já com 27 anos na data do fato gerador da reportada autuação (ano-
calendário de 2013).
A esse respeito, entendemos que a "investigação" transcorreu dentro do
modo esperado, pois, consoante já se mencionou, na dedutibilidade de
pensão alimentícia paga a filho maior de idade, quando a autoridade fiscal
intima o contribuinte a comprovar o cumprimento das normas do Direito
de família, estar se exigindo a validação do encargo decorrente do dever de
solidariedade entre parentes, e não no de sustento, já afastado com a
maioridade civil. Por conseguinte, no caso, o Recorrente teria de ter
apresentado nova decisão judicial ou acordo homologado judicialmente,
decorrente de parametrização do binômio "necessidade" da filha maior de
idade versos "possibilidade" do alimentante, o que não existe nos autos.
Com a maioridade cessa o dever de prestar alimentos em face do Poder Familiar,
persistindo o dever apenas em razão da relação de parentesco, em caso de comprovada
necessidade, porém inexiste no caso concreto qualquer comprovação de que o pensionista estaria
inapto ao labor.
Ainda nesse mesmo sentido os Acórdãos 9202-008.382, 9202-007.824, 9202-
007.736.
Isso posto, é de se negar provimento ao recurso.
(assinado digitalmente)
Sara Maria de Almeida Carneiro Silva

Fl. 156
DF CARF MF
Original